Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600249-03.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600249-03.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600249-
03.2024.6.16.0099, que diante da irregularidade de dívida de campanha em descumprimento ao
artigo 33 da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as presentes contas, com
fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. No tocante ao recebimento
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em descumprimento ao artigo 17,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, determinou que, diante da responsabilidade solidária, caso não
haja o recolhimento pelo candidato que realizou o repasse tido por irregular ao Tesouro Nacional,
que a prestadora de contas promova o recolhimento do valor recebido irregularmente, na sua cota-
parte de R$ 576,92 (quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), conforme artigo
17, § 9º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Márcia Marques da
Silva, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024. Analisando os presentes
autos, verificou-se que a prestadora de contas realizou despesa com materiais de publicidade
(adesivos) com a fornecedora Jéssica da Silva Cabral (Id. 127694885 e 127694867), no valor de
70,00 (setenta reais) e que não houve o pagamento dessa despesa, conforme relatório de despesas
não pagas (id. 127694866). Após intimada para manifestar sobre a questão da inadimplência da
despesa, a prestadora de contas alegou o pagamento, mas não apresentou o recibo de pagamento
(Id. 127671214). Portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento da dívida ou de
apresentar documentos comprobatórios da assunção da dívida pelo partido, conforme art. 33, §§ 2°
e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Entendendo que a dívida de campanha não paga pela
candidata ou não assumida pelo órgão partidário caracteriza irregularidade grave que compromete
a transparência e a fiscalização das contas eleitorais tendo como consequência a desaprovação
das contas. Outra questão a ser considerada ainda é que sobre o recebimento de doação de
serviços contábeis. A prestadora de contas, candidata concorrente ao pleito pelo Partido Socialista
Brasileiro (PSB), recebeu doação de serviços contábeis pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha do Partido Progressistas (PP), recursos estes recebidos pelo
candidato a prefeito José Olegário Ribeiro Lopes (PSD), caracterizando irregularidade do artigo 17,
da Resolução TSE n.º 23.607/2024; SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIA MARQUES DA SILVA (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 MARCIA MARQUES DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499744
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499744 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013518600000043442019
Número do documento: 25050918013518600000043442019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:42:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.974
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600249-
03.2024.6.16.0099 – Congonhinhas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCIA MARQUES DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: MARCIA MARQUES DA SILVA
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DÍVIDA DE CAMPANHA
NÃO
QUITADA.
REPASSE
DE
RECURSOS DO FEFC ENTRE PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que
desaprovou a prestação de contas de
candidata a vereadora, determinando a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
As irregularidades apontadas foram: (i)
existência de dívida de campanha não
quitada; e (ii) recebimento de doação
estimável de serviços contábeis pagos com
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC)

Num. 44499744 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013518600000043442019
Número do documento: 25050918013518600000043442019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:42:24
oriundos de partido diverso daquele ao qual
a candidata era filiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se
a
candidata
conseguiu
comprovar o pagamento da dívida de
campanha para afastar a irregularidade; e
(ii) estabelecer se o repasse de recursos do
FEFC
entre
partidos
não
coligados
configura irregularidade que compromete a
prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O posterior pagamento de dívida de
campanha, sem observância dos procedimentos da Resolução TSE nº
23.607/2019, não afasta a irregularidade,
pois a regularização extemporânea não
convalida o vício original da prestação de
contas.
4. A vedação ao repasse de recursos do
FEFC entre partidos não coligados em
eleições proporcionais decorre do art. 17, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e da
interpretação fixada pelo STF na ADI nº
7214/DF, impedindo que candidatos de
partidos distintos compartilhem tais valores.
5. O argumento de que o repasse ocorreu
no contexto de coligação majoritária não
afasta a irregularidade, pois permitir tal
prática configuraria burla à vedação de
coligações proporcionais.
6. A jurisprudência do TSE é firme no
sentido de que o recebimento de recursos
do FEFC de partido não coligado configura
irregularidade grave e enseja a devolução
ao Tesouro Nacional.
7. O pedido sucessivo de correção do
cálculo do valor a ser devolvido merece
acolhimento, pois houve erro na quantidade
de candidatos considerados no rateio,
devendo o valor individual a ser restituído
ser reduzido de R$ 576,92 para R$ 428,57.

Num. 44499744 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013518600000043442019
Número do documento: 25050918013518600000043442019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:42:24
8. O montante total das irregularidades é
inferior ao limite estabelecido para a
desaprovação das contas, permitindo a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente
provido para aprovar as contas com
ressalvas e reduzir o valor a ser recolhido
ao Tesouro Nacional para R$ 428,57.
Tese de julgamento:
1. O pagamento extemporâneo de dívida de
campanha não afasta a irregularidade se
não observados os requisitos da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
2. O repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC)
entre
partidos
distintos
não
coligados configura irregularidade grave,
ensejando a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
3. O cálculo do valor a ser devolvido deve
considerar a quantidade total de candidatos
beneficiados pela doação estimável para
garantir a correta proporcionalidade da
imputação de responsabilidade.
4.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
permite a aprovação das contas com
ressalvas quando o valor das irregularidades for inferior ao limite
estabelecido pela jurisprudência eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º; EC nº 97/2017; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 17 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
publ. 05/10/2022; TSE, AgR-REspEl nº
060091777/AL, Rel. Min. Carlos Horbach,
publ.
20/03/2023;
TRE-PR,
REl
nº

Num. 44499744 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013518600000043442019
Número do documento: 25050918013518600000043442019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:42:24
060041074, Rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza, publ. 16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais de Marcia Marques da Silva, candidata
a vereadora em Congonhinhas nas eleições 2024, aprovadas com ressalvas com determinação
de recolhimento de R$ 576,92 (id. 44284098), ao fundamento de dívida de campanha não
declarada e recebimento de recursos de fonte vedada.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44284106), aduzindo, em síntese, que, em relação à
dívida de campanha, houve um equívoco na juntada do recibo referente ao pagamento de R$
70,00, mas o valor foi devidamente quitado pela candidata, com recursos próprios, sem gerar
qualquer irregularidade ou prejuízo na prestação de contas. Quanto ao recebimento de recursos
de fonte vedada, argumenta que o repasse de recursos do FEFC para o pagamento de serviços
contábeis não configura irregularidade, pois os partidos beneficiados integravam a coligação
majoritária, o que é permitido pela legislação e jurisprudência eleitoral. Ademais, não pode ser
condenada à devolução de valores, sequer de forma solidária, porque não foi a responsável pelo
pagamento,
mas
mera beneficiária do
serviço
contratado
globalmente
pela
coligação.
Sucessivamente, requer a correção do cálculo da sua cota-parte.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44295508).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 04/12/2024 (id. 44284103) e as
razões foram protocoladas em 06/12/2024 (id. 44284107).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.

Num. 44499744 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013518600000043442019
Número do documento: 25050918013518600000043442019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:42:24
Mérito
No caso sub judice, as contas foram desaprovadas com a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas ao recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) oriundo de partido diverso daquele a que a recorrente é
filiada, bem como a existência de dívida de campanha não quitada.
A prestadora recorreu aduzindo, em síntese, que, em relação à dívida de campanha, houve um
equívoco na juntada do recibo referente ao pagamento de R$ 70,00, mas o valor foi devidamente
quitado pela candidata, com recursos próprios, sem gerar qualquer irregularidade ou prejuízo na
prestação de contas.
Quanto ao recebimento de recursos de fonte vedada, argumenta que o repasse de recursos do
FEFC para o pagamento de serviços contábeis não configura irregularidade, pois os partidos
beneficiados integravam a coligação majoritária, o que é permitido pela legislação e
jurisprudência eleitoral.
Ademais, não pode ser condenada à devolução de valores, sequer de forma solidária, porque não
foi a responsável pelo pagamento, mas mera beneficiária do serviço contratado globalmente pela
coligação. Sucessivamente, requer a correção do cálculo da sua cota-parte.
O recurso prospera em parte.
a) Dívida de campanha não quitada
Restou consignado na sentença
Primeiramente, analisando os presentes autos, verifico que a prestadora de contas realizou
despesa com materiais de publicidade (adesivos) com a fornecedora Jéssica da Silva Cabral (Id.
127694885 e 127694867), no valor de 70,00 (setenta reais) e que não houve o pagamento
dessa despesa, conforme relatório de despesas não pagas (id. 127694866).
Após intimada para manifestar sobre a questão da inadimplência da despesa, a prestadora de
contas alegou o pagamento, mas não apresentou o recibo de pagamento (Id. 127671214).
Portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento da dívida ou de apresentar
documentos comprobatórios da assunção da dívida pelo partido, conforme art. 33, §§ 2° e 3°, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Entendo que a dívida de campanha não paga pela candidata ou não assumida pelo órgão
partidário caracteriza irregularidade grave que compromete a transparência e a fiscalização das
contas eleitorais tendo como consequência a desaprovação das contas.
Junto às razões, a recorrente juntou recibo de pagamento relativo a tal despesa (id. 44284108),
manuscrito, alegadamente firmado por Jéssica da Silva Cabral:

Num. 44499744 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013518600000043442019
Número do documento: 25050918013518600000043442019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:42:24

Inicialmente, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta instância, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e
para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
No caso, a recorrente já teve oportunidade de se manifestar antes da sentença, tendo inclusive
alegado que juntou equivocadamente recibo incorreto.
Ademais, em relação a irregularidade em questão, não houve determinação de recolhimento de
valores, de modo que a juntada do recibo em questão não se prestaria ao afastamento dessa
determinação, eis que inexistente.
Por fim, o posterior pagamento de dívida de campanha, à margem da contabilidade de campanha
e sem obedecer aos procedimentos previstos na resolução, não tem o condão de afastar a
irregularidade.
Isso porque, dispõe a Resolução TSE n. 23.607/2019:
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

Num. 44499744 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013518600000043442019
Número do documento: 25050918013518600000043442019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:42:24
(...)
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º;
e Código Civil, art. 299).
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de
direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação
assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de
contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
No relatório de despesas efetuadas e não pagas (id. 44284051), foi registrada a despesa no valor
de R$ 70,00, que se trata efetivamente de dívida de campanha não saldada até o momento da
prestação de contas e em relação à qual não foram acostados os documentos indispensáveis à
demonstração de que a dívida foi assumida pelo partido, tratando-se efetivamente de
irregularidade que tem, de acordo com os precedentes desta Corte, conduzido à desaprovação
das contas a depender do valor envolvido.
No sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. (...) DÍVIDA DE
CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO POLÍTICO. COMPROMETIMENTO DA
TRANSPARÊNCIA E DA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
10. A existência de dívida de campanha não quitada e não assumida pelo órgão partidário,
constitui irregularidade grave, por comprometer a transparência e a fiscalização das contas.
10.1. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 50.000,00, que corresponde a aproximadamente a
3,69% da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$1.351.987,94), o que autoriza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aposição de ressalvas
no julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisada com as demais falhas apontas pela
análise técnica.
(...)
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060317361, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 29/08/2024]
A irregularidade no valor de R$ 70,00 é de valor reduzido, devendo ser analisada em conjunto
com as demais irregularidades.

b) Recebimento de recursos de fonte vedada.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de coligações para as
eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da

Num. 44499744 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013518600000043442019
Número do documento: 25050918013518600000043442019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:42:24
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da Ação Direta
de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura

Num. 44499744 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013518600000043442019
Número do documento: 25050918013518600000043442019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:42:24
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a regra para as
eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi conferida pelo STF, sendo
certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e partidos não
coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os partidos que a
compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação de
irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de candidato da
majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados na majoritária e mesmo
que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de

Num. 44499744 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013518600000043442019
Número do documento: 25050918013518600000043442019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:42:24
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, a recorrente, filiada ao PSB, recebeu doação estimável de serviços contábeis pagos com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) do Progressistas.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que envolvesse,
dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo pelo qual se impõe a
manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Todavia, o pedido sucessivo, de correção do cálculo do valor a ser recolhido, merece melhor sorte.
Como constou da sentença:
Conforme consta dos Autos n.º 0600307-06.2024.6.16.0099 (Autos de Prestação de Contas do
candidato a Prefeito José Olegário Ribeiro Lopes), foi utilizado o montante de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) para pagamento dos serviços de contabilidade, oriundo do FEFC destinado ao
PP (Partido Progressistas), de sorte que os valores irregulares correspondem a 50% desse
montante, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a serem devolvidos aos cofres públicos
pelos doadores.

Num. 44499744 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013518600000043442019
Número do documento: 25050918013518600000043442019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:42:24
No mais, em sendo 26 (vinte e seis) candidatos a vereador beneficiários, conforme certidão de
id. 127844454, cada um deles deve responder solidariamente por sua respectiva cota-parte, qual
seja R$ 576,92 (quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos).
Por fim, a despeito da desaprovação das contas dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito,
entendo que, em relação ao candidato a vereador beneficiário, referida irregularidade não é apta
a comprometer a prestação de contas, tendo em vista que foi apenas o donatário do recurso,
sendo possível a aprovação das contas com ressalva. Isso não afasta, entretanto, sua
responsabilidade solidária no que tange à devolução do recurso irregularmente recebido.
Alega a recorrente que essa conta estaria incorreta, já que não considerou que as doações efetuadas a
candidatos a vereador do próprio Progressistas seriam regulares, o que deve ser considerado no cálculo.
Com as razões, a recorrente juntou certidão emitida pela 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas (id. 44284109)
que atesta a existência, nas eleições 2024 na circunscrição, de oito candidatos do PSD, dez do PSB, oito da
federação PSDB/Cidadania e nove do Progressistas, totalizando 35 candidatos beneficiados pelas doações
estimáveis com recursos do FEFC do Progressistas.
Como bem claro fica da leitura da sentença, o juízo a quo só considerou a existência de 26 candidatos a
vereador, ou seja, removeu do cálculo os candidatos do Progressistas, mas manteve o montante total
destinados a todos os vereadores - que são 35, não 26.
O cálculo correto, no entanto, é o seguinte: pegam-se os R$ 15.000,00 definidos na sentença como
destinados aos vereadores e divide-se por 35 candidatos, chegando-se ao valor de R$ 428,57 para cada um;
esse é o valor que deve ser considerado como de responsabilidade solidária de cada candidato a vereador e
que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Finalmente, considerando que o valor conjunto das irregularidades tratadas nos itens a e b soma
R$ 498,57, tem que as contas comportam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para que as contas sejam aprovadas com ressalvas, uma que que o valor em
questão é inferior à baliza de 1.000 UFIR.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a
sentença, aprovar as contas com ressalvas e reduzir o montante a ser recolhido pela recorrente ao Tesouro
Nacional de R$ 576,92 para R$ 428,57.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600249-

Num. 44499744 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013518600000043442019
Número do documento: 25050918013518600000043442019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:42:24
03.2024.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCIA MARQUES DA SILVA VEREADOR, MARCIA
MARQUES DA SILVA - Advogados dos RECORRENTES: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA
- PR94043-A, JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - PR60816, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO
LOPES - PR36846-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025